Tribunal: CARF
Processo: 10880.956013/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956013/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.408 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
GAUS PARTICIPAÇÕES E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/07/2000
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
EXIGÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DOS
DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS.
Cabe nulidade da decisão a quo que exige à retificação de DCTF e transmissão
de novo Per/Dcomp para fruição do crédito passível de restituição pelo
contribuinte, visto que em desacordo com a norma vigente.
Necessidade de manifestação sobre as declarações retificadoras e os
documentos
fiscais/contábeis
apresentados
em
manifestação
de
inconformidade, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada de ofício, por conseguinte dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira novo
julgamento. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves que rejeitou a preliminar de
nulidade e, no mérito, negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
A interessada aponta pagamento em darf em 14/07/2000 e com base nele declara
compensação em 30/09/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956013/2008-96
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956013/2008-96

A administração não homologa a conduta (fl 2) pois o pagamento foi todo utilizado para
quitar débito da empresa. A base legal foram os artigos 165 e 170, do CTN, e no artigo
74, da Lei 9.430/96.
Em 02/12/2008 (fl 6 ) há ciência desse Despacho Decisório.
Em 23/12/2008 (fl 12 ) a interessada deduz inconformidade na qual, em suma, diz: a)
pagou a maior a contribuição de junho/2000, conforme Razão e a planilha; b) a DCTF
do 2o trim/2000 e a DIPJ têm demonstrações imprecisas; c) esta Dcomp compensa parte
do crédito e ainda há saldo a compensar; d) diz anexar dados de diversas espécies (e.g:
Razão, planilha, DCTF, DARF).
Ao final, a defesa pede cancelar a não homologação.
A ora recorrente instruiu a manifestação de inconformidade como documentos
necessários a demonstrar a certeza e liquidez do crédito indicado no Per/Dcomp: o Per/Dcomp, o
comprovante de arrecadação, a DCTF, a DIPJ/2001, planilha de apuração do Pis/Cofins e o
Livro Razão.
Ato seguinte, a 9a Turma da DRJ/SP1, em unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, porque não provado a
certeza e liquidez do crédito indicado no Per/Dcomp em análise. Reproduzo a ementa (fl. 105
e seguintes):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2000
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Quando o ato administrativo de lançamento obedece às suas formalidades essenciais
não cabe falar em nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2000
PAGAMENTO INTEGRALMENTE UTILIZADO NA QUITAÇÃO DE DÉBITO.
PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO.
Considerando que o Darf indicado na DComp como origem do crédito foi integralmente
utilizado para quitar débito da contribuinte e que esta não logra comprovar que a
verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual alega que
apesar do erro no preenchimento da DCTF houve, sim, demonstração da existência do crédito
requerido através da DIPJ 2001/2000 no qual consta o valor correto do Pis/Pasep, que deu azo ao
pagamento indevido/a maior.
Assim, como na manifestação de inconformidade, trouxe, novamente, o Razão
Contábil, a planilha de apuração do Pis/Cofins, o comprovante de arrecadação, a DIPJ/2001, a
DCTF e o Per/Dcomp.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e o seu valor atende ao limite máximo do teto das Turmas
Extraordinárias devendo, dessa forma, ser conhecido.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956013/2008-96

Inicialmente, o Diploma Legal vigente à época era:
IN RFB no 1110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...........................................................................................................................................
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Interpretando os dispositivos supra transcritos, entende-se que uma vez constatado
pelo contribuinte erro nas informações prestadas em DCTF, cabível a sua retificação, bem como
se faz necessária a retificação da DIPJ ou do DACON, sendo o caso.
Corroborando, veio a Solução Cosit 2/2015 para interpretar a IN RFB no
1110/2010, momento em que firmou a possibilidade de retificação de DCTF após a emissão de
despacho decisório, podendo o Juízo a quo, inclusive, converter o julgamento em diligência para
apuração dos dados retificados. Vejamos:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010. Retificada a
DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo. O procedimento de retificação de DCTF
suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao
direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo
ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956013/2008-96

DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso
contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide.
Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP. A não retificação da DCTF pelo
sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN
RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios. O valor objeto de PER/DCOMP
indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada a
DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Retificada a DCTF e sendo
intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício
do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo,
observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46
a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da
MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo
RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
Sobre o caso em tela.
A decisão recorrida que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da recorrente se deu, unicamente, porque inexistente o crédito indicado passível de
compensação, visto que não provada a sua higidez. Colaciono o seguinte trecho (fl. 107):
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte, desde que os fatos nela registrados estejam comprovados por documentos
hábeis (artigo 923 do RIR/99).
Logo, não bastar afirmar que apresentaria a cópia de livro Razão e de planilha, se
não acompanhadas dos documentos que sustentam os lançamentos nelas
registrados.
Nos termos do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei
no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada junto com a manifestação de
inconformidade.
De outro lado, no expediente recursal a recorrente reitera os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade, especialmente quanto à existência do crédito pleiteado
decorrente de pagamento à maior de Pis/Pasep no período de julho de 2000, tendo como provas
dentre outros, especialmente o Livro Razão e a DIPJ/2001.
Sem muitas delongas, vejo que houve um equívoco pelo juízo a quo na apreciação
dos fatos.
Ora, a razão de decidir do julgador tem como base a necessidade de produção de
provas pelo contribuinte na primeira oportunidade processual sob pena de preclusão. O que
entendo, segundo consignado no acórdão recorrido, teria a recorrente se eximido desta
obrigação.
Tanto é verdade que afirma:
Logo, não bastar afirmar que apresentaria a cópia de livro Razão e de planilha, se
não acompanhadas dos documentos que sustentam os lançamentos nelas registrados.
A meu ver, há clara omissão acerca das provas apresentadas pela recorrente.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956013/2008-96

Primeiro, porque se para o julgador a quo o Livro Razão não é elemento
suficiente para apreciação das informações prestadas em confronto com a DCTF retificadora e a
DIPJ, faz-se necessário ou informar ao contribuinte quais documentos figuram como prova ou
contrapor a veracidade1 das informações ali lançadas.
Em segundo lugar, ao contrário do afirmado, a recorrente trouxe aos autos cópia
do Livro Razão que é documento contábil que faz, sim, prova para aferição da certeza e liquidez
do crédito apontado pelo contribuinte, visto que resume as informações escrituradas no Livro
Diário e Balanço, portanto, pode ser confrontado com a DIPJ também apresentada.
Ratificando a força probatória do Livro Razão, o Decreto-Lei no 486/69 que trata
acerca da escrituração e livros mercantis autoriza a manutenção de escrituração em Livro ou
fichas o resumo das movimentações, por conta ou subconta, escrituradas no Livro Diário, desde
que atendidos aos requisitos necessários.
Art 5o [omissis]
.............................................................................................................................................
§ 3o Admite-se a escrituração resumida do Diário, por totais que não excedam o período
de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora
da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para registro
individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação.
Portanto, a recorrente desincumbiu do ônus de provar o direito ao uso do crédito,
consoante previsão expressão na legislação vigente, a saber, Art. 373 do CPC e Art. 28 do
Decreto no 7.574/2011, como também, Artigos 15 e 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, ao
apensar documentos contábeis importantes para a elucidação dos fatos que, sequer, foram
apreciados. Ou seja, ao que parece, é notório que o juízo de primeiro grau não fez uma análise
minuciosa dos documentos trazidos pela recorrente que provam o desacerto da DCTF em
cumprimento a exigência contida na legislação vigente, em especial do art. 147 do CTN.
Por último, para que fique claro, mediante o art. 165 do CTN, a legislação não
condiciona ao contribuinte o cumprimento de certos requisitos formais para o pleito de
restituição oriundo de pagamento indevido/a maior, ou seja, o direito a compensação e a
restituição pelo contribuinte se dão, até mesmo, sem retificação de DCTF.
Nessa linha, com o permissivo na IN RFB no 1110/2010 foram retificadas as
declarações com posterior comprovação pela recorrente da certeza e liquidez do crédito indicado
no Per/Dcomp por meio dos documentos hábeis.
Logo, exigir da recorrente o que já foi cumprido e dentro do prazo estabelecido
pelo legislador, mais uma vez, só reforça o equívoco na decisão recorrida que, inclusive, afronta
à legislação e ao posicionamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Dessa forma, é medida justa à devolução dos autos ao juízo a quo para reanálise
dos fatos e documentos apresentados, ainda na manifestação de inconformidade, visto que a
apreciação por esta Egrégia Turma encontra-se prejudicada não o sendo possível sob pena de
incorrer em supressão de instância, o que é vedado.

1 Decreto 7.574/2011. Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o ).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto
no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o ).

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956013/2008-96

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para devolver os
autos ao juízo a quo para que profira novo julgamento com base nos documentos fiscais e
contábeis colacionados pela recorrente e, assim, seja apurada a certeza e liquidez do crédito
indicado no Per/Dcomp.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital